Tribunal: TJDFT
Processo: 0735868-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO. AUSÊNCIA ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO POR MEIO IDÔNEO DIVERSO. CABIMENTO. PRECEDENTES. LIQUIDEZ DO TÍTULO. NOTAS FISCAIS EMITIDAS E ACEITAS. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), seja por seu prévio exercício (preclusão consumativa). 1.1. O reexame de matérias já decididas ou o fato de se proferir decisões incompatíveis com o que foi decidido anteriormente, sem que existam fatos novos ou recurso, é prejudicial à marcha processual e afronta os princípios da segurança jurídica e da celeridade. 1.2. Persistindo o contexto fático-jurídico em que fora tomada determinada decisão, deve ser mantida a sua autoridade. 1.3. Observado, no caso concreto, que o d. Juízo de primeiro grau já havia se manifestado acerca da competência para processar o feito, sem que as partes tenham interposto recursos, não cabe ao magistrado decidir novamente sobre a questão.
2. A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça mitiga a exigência da assinatura de duas testemunhas nos contratos, quando os termos do pactuado possam ser aferidos por outro meio idôneo. 2.1. A existência de relação contratual entre as partes do processo é aferível por vários documentos juntados aos autos, tais como cotações para revenda a usuários finais, pedidos de compras, licenças de softwares disponibilizadas aos clientes da agravada e notas fiscais emitidas pela agravante à agravada com os respectivos aceites por e-mail, dentre outros.
3. Em razão das peculiaridades do negócio jurídico havido entre as partes, contrato de revenda de diferentes softwares e serviços, os valores a serem pagos somente poderiam ser determinados após cada venda, cujos valores praticados pela agravante eram previamente informados ou acessível à agravada, sendo variável e imprevisível. 3.1. Apesar da imprevisibilidade do valor total do contrato firmado entre as partes, o montante objeto da execução é líquido, decorrente de notas fiscais emitidas, aceitas e protestadas, havendo documentação a indicar a efetiva prestação dos produtos/serviços.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.